Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR PRAZO SUPERIOR A 15 ANOS. REQUISITOS SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta por herdeiro por representação contra sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado na ação principal, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel pela autora/apelada, ex-cônjuge do filho falecido da antiga proprietária, com fundamento na usucapião extraordinária. Pedido reconvencional julgado improcedente.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela autora/apelada satisfaz os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se é cabível o pedido reconvencional de reintegração de posse e arbitramento de alugueres formulado pelo apelante.
3. A posse para fins de usucapião extraordinária exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, exercício contínuo, manso, pacífico e com animus domini por mais de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé. A autora/apelada reside no imóvel desde, ao menos, 1988, sem qualquer oposição efetiva por parte dos demais herdeiros, sendo a ocupação admitida e consentida por todos, como dona do imóvel, conforme depoimentos colhidos nos autos. A alegação de posse precária não se sustenta, pois a posse se deu com clara manifestação de domínio exclusivo pela autora, sem qualquer resistência ao longo do tempo.
4. Mantida a procedência do pedido veiculado na ação principal, com o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da autora/apelada, resta prejudicado o pedido reconvencional de reintegração de posse e de fixação de alugueres formulado pelo apelante, por carecer de fundamento jurídico diante da consolidação do domínio em nome da requerente.
5. Recurso conhecido e desprovido.